Tribunal: TJBA
Processo: 0305442-36.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305442-36.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Banco Bradesco Sa Advogado(s): FABIO RIVELLI APELADO: Orlando Cruz Santos Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DAS DEMAIS QUESTÕES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0305442-36.2012.8.05.0001, em que figuram como embargante Banco Bradesco S/A e como embargado Orlando Cruz Santos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.